Tribunal: CARF
Processo: 11052.000686/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000686/2010-20
ACÓRDÃO
9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ANA LOPES DE FREITAS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00,
dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis
de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas
conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-titulares.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, acrescido de juros de mora e multa de ofício, no valor
total de R$ 164.254,92.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fl. 165 a 169), o lançamento
decorreu da constatação de que a Contribuinte omitiu rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa jurídica, omitiu ganho de capital na alienação de imóvel e não logrou êxito em comprovar a
origem e a natureza dos Depósitos Bancários creditados em suas contas conjuntas com Iergo
Sampaio nos bancos Bradesco e HSBC.
Impugnado o lançamento às e-fls. 217 a 234, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 julgou o recurso procedente em parte, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido (e-fls. 253 a 272).
Foram excluídos do lançamento depósitos bancários que totalizam R$ 10.080,00,
sendo R$ 4.980,00, referente ao empréstimo bancário, e R$ 5.100,00 referente a transferências
entre contas de mesma titularidade.
O acordão no 12-56.378, da 7a Turma da DRJ/RJ1, recebeu a seguinte ementa,
naquilo que interessa ao reexame:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. Para efeito de determinação
do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o crédito de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário.
Quando se tratar de conta conjunta, para fins de verificação dos limites legais,
devem ser considerados os valores integrais dos créditos e, depois, se
caracterizada a omissão de rendimentos, deve-se dividir os rendimentos apurados
pelo total dos titulares de cada conta.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, por meio do Acórdão
no 2402-009.789, de 08/04/2021 (e-fls. 301 a 314), negou provimento ao recurso voluntário e o
recurso de ofício, excluiu da base de cálculo do lançamento a infração tipificada por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, em conformidade
com o Enunciado 29 de Súmula CARF, sendo assim ementado quanto à matéria:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS. COTITULARES. INTIMAÇÃO. LIMITE
INDIVIDUAL DE R$ 12.000,00 E ANUAL DE R$ 80.000,00. ENUNCIADOS DE
SÚMULA CARF. QUALIFICAÇÃO. MODAIS DEÔNTICOS PROIBIDO E OBRIGATÓRIO.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares, exigência essa qualificada
pelo modal deôntico obrigatório do Enunciado 29 de Súmula CARF (vinculante).
A intimação dos cotitulares deve ocorrer no âmbito dos respectivos processos
administrativos fiscais (intimações cruzadas), mediante termos específicos, e se
constitui procedimento imprescindível à constituição individual do crédito
tributário relativo ao IRPF devido por cada um deles, inclusive para fins de
exclusão dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, limites estes que devem ser considerados para cada um dos
cotitulares.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física,
impossibilidade essa qualificada pelo modal deôntico proibido do Enunciado 61 de
Súmula CARF (vinculante), observando-se, por relevante, que quando se tratar de
conta conjunta, o limite individual de R$ 12.000,00 e o anual de R$ 80.000,00
devem ser considerados para cada um dos cotitulares.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento a
infração tipificada por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, em conformidade com o Enunciado 29 de
Súmula CARF. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que apenas
negou provimento ao recurso voluntário e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
Houve embargos de Conselheiro (e-fls. 315 a 318) para sanar omissão, “uma vez
que não foi levado ao conhecimento da Turma a existência de elementos presentes nos autos
passíveis de demonstrar que o cotitular foi intimado a comprovar a origem dos depósitos,
restando, pois, evidenciada a omissão apontada”.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
4
Assim, foi proferido o Acórdão de Embargos no 2402-010.117, de 11/06/2021 (e-fls.
324 a 345), restando consignada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REPERCUSSÃO EM CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Reconhecida omissão, com repercussão em contradição, na decisão embargada,
devem ser acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. LIMITE ANUAL DE R$
80.000,00 POR COTITULAR.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física,
impossibilidade essa qualificada pelo modal deôntico proibido do Enunciado 61 de
Súmula CARF (vinculante).
Quando se tratar de conta conjunta, o limite anual de R$ 80.000,00 deve ser
considerado para cada um dos cotitulares.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, no sentido de sanear os vícios apontados,
para, nos termos do voto do relator, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
excluindo-se da base de cálculo do lançamento os depósitos cujos valores estão
consignados nos boletos de fls. 236 a 239, bem assim excluir da base de cálculo do
lançamento o total de R$ 37.083,15, correspondentes ao somatório do valores
relativos aos depósitos com origem não comprovada inferiores a R$ 12.000,00,
vez que não ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00, referente aos meses de
fevereiro; abril; julho; agosto e setembro de 2006. Vencido o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que acolheu os embargos, com efeitos infringentes, negando
provimento ao recurso e manifestando intenção de apresentar declaração de
voto.
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/07/2021 (e-fl. 346), que apresentou, em
04/08/2021 (e-fl. 376), o Recurso Especial de e-fls. 347 a 353, com o intuito de rediscutir a
matéria: “Omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00. Limite de R$ 80.000,00. Conta
conjunta”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 17/09/2021 (e-fls.
379 a 383), consubstanciado nos paradigmas Acórdãos 9202-005.672 e 9202-008.671.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
5
A PGFN, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- a apuração do montante de depósitos inferiores a R$ 12.000,00 deve considerar a
totalidade dos depósitos, independentemente de as contas bancárias serem individuais ou
conjuntas, sendo nesse sentido a Solução de Consulta Interna no 13 – Cosit e a interpretação do §
3o do art. 42 inciso II da Lei no 9.430/96.
- a regra prevista no § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 incide num segundo
momento, pois se destina tão somente a esclarecer a forma de imputação da omissão apurada,
nos casos de contas mantidas em conjunto.
- conclui-se que somente após ser feita a apuração total da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos com origem não comprovada, com a exclusão dos depósitos inferiores
a R$ 12.000,00, cujo somatório não tenha ultrapassado R$ 80.000,00, é que se faz a divisão da
omissão apurada entre os cotitulares da conta.
Cientificado do julgamento do Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 11/08/2022 (e-fl. 399), o Contribuinte não
apresentou Contrarrazões ao apelo fazendário, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 379 a 383.
Não foram oferecidas contrarrazões pelo contribuinte.
A matéria sujeita ao recurso especial é: “Omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. Depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00.
Limite de R$ 80.000,00. Conta conjunta”.
Foram indicados como paradigmas os Acórdãos 9202- 005.672 e 9202-008.671
(esse último integrado pelo Acórdão de Embargos 9202-009.304, sem efeitos infringentes,
corrigindo lapso manifesto), os quais: a) constam no sítio do CARF e (b) não foram reformados na
questão sujeita ao recurso especial, até a data de sua interposição (Ricarf, art. 67, Anexo II, §15).
A recorrente trouxe à colação as seguintes ementas e trechos dos acórdãos
recorrido e paradigmas, para comprovar a divergência:
Acórdão recorrido
Ementa
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
6
Quando se tratar de conta conjunta, o limite anual de R$ 80.000,00 deve ser
considerado para cada um dos cotitulares.
Acórdão 9202-005.672– primeiro paradigma
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IGUAIS OU
INFERIORES A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. CONTA CONJUNTA.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos
bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve
ser dividido entre os co-titulares.
Acórdão 9202-008.671– segundo paradigma
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de origem não comprovada de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, se o seu somatório não ultrapassar o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário.
A aplicação do inciso II do § 3° do artigo 42 da Lei 9.430/96 - em especial no
tocante ao limite de R$ 80.000,00 - é providência que independe do número de
titulares da conta, na medida em que se trata de ato preparatório com vistas à
seleção dos créditos que serão auditados e não da aplicação da norma contida no
seu § 6°, que encerra norma de responsabilidade pelo tributo que será apurado
ao final.
Pela leitura dos trechos citados, entendo que restou configurada a divergência
jurisprudencial. A controvérsia surge, no caso de conta conjunta, quanto ao momento de
verificação do limite, se antes ou depois da divisão dos créditos pelo total de titulares ou, em
outras palavras, se o § 3o, II, incide antes ou depois do § 6o, do mesmo art. 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
7
Ante ao exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Mérito
A lide se resume à discussão sobre o momento de verificação do limite de
80.000,00, quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada iguais ou inferiores a R$
12.000,00, no caso de conta conjunta.
Vejamos as decisões:
Acórdão de Embargos no 2402-010.117 - recorrido
Dos depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00
A Recorrente reclama que, por se tratar de conta conjunta e tributação em
separado, o limite anual deve também ser considerado separadamente, ou seja,
deve ser observado o limite de R$ 80.000,00 anual para cada contribuinte,
consoante determina o § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, acrescentado pela Lei n°
10.637, de 30/12/2002.
A DRJ, ao apreciar esse questionamento na impugnação, assim se pronunciou:
[...]
Por fim, a impugnante alega que se subtrairmos do total dos depósitos inferiores
a R$ 12.000,00 os valores efetivamente comprovados no ano, este montante
resultaria em valor inferior a R$ 80.000,00 não sujeito, portanto, a tributação.
Defende ainda que o limite deve ser verificado após a divisão entre os titulares
das contas correntes do montante presumidamente omitido.
Compartilho do entendimento da impugnante de que os créditos inferiores a R$
12.000,00, por expressa previsão legal, não podem ser considerados na
determinação dos rendimentos omitidos se seu somatório não ultrapassar R$
80.000,00, nos termos do art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96.
A controvérsia surge, no caso de conta conjunta, quanto ao momento de
verificação do limite, se antes ou depois da divisão dos créditos pelo total de
titulares ou, em outras palavras, se o § 3o, II, incide antes ou depois do § 6o, do
mesmo art. 42 da Lei no 9.430/96, acima transcritos.
Entendo que para fins do limite previsto no inciso II, § 3o do art. 42 devem ser
considerados os valores integrais dos créditos, e depois, se caracterizada a
omissão de rendimentos, deve-se dividir os rendimentos apurados pelo total dos
titulares de cada conta, nos termos do § 6o do mesmo artigo 42.
Essa interpretação provém da própria leitura do art. 42 da Lei no 9.430/96:
inicialmente há a caracterização da omissão de rendimentos, nos termos do
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
8
caput. É neste momento que incidem os limites previstos no § 3o, que dispõe
textualmente que para efeito da determinação dos rendimentos omitidos não
devem ser considerados os créditos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00.
A regra prevista no § 6o (incluído apenas em 2002, pela Lei no 10.637) incide num
segundo momento, pois se destina tão somente a esclarecer a forma de
imputação da omissão apurada, nos casos de contas mantidas em conjunto.
Feitas essas considerações conclui-se que não tem razão a interessada.
Procedendo-se às exclusões dos créditos cuja origem considerou-se comprovada
neste julgamento, o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 nas duas
contas correntes auditadas alcança R$ 210.197,15, ultrapassando o limite de R$
80.000,00, conforme abaixo demonstrado:
[...]
Pelos motivos expostos, devem ser excluídos do lançamento depósitos bancários
que totalizam R$ 10.080,00 (R$ 4.980,00 + R$ 4.000,00 + R$ 600,00 +R$ 500,00).
Considerando que 50% desse valor havia sido imputado como rendimento
omitido pela interessada, o montante a ser adicionado à base de cálculo do
imposto declarada deve ser reduzido de R$ 271.116,75 para R$ 266.076,75 (R$
271.116,75 – R$ 5.040,00).
[...]
Todavia, não entendo ser essa a melhor exegese para o art. 42, §§ 3o., inciso II, e
6o., da Lei n. 9.430, de 1996.
O Enunciado 61 de Súmula CARF, de natureza vinculante, prescreve que “Os
depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física”.
Ora, parece-me cristalino que, no caso de conta conjunta, o limite anual de R$
80.000,00 é dirigido a cada um dos cotitulares pessoas físicas.
(...)
Dessa forma, não obstante a exclusão de depósitos no valor de R$ 10.080,00
efetuada pela DRJ, da simples análise da planilha de depósitos/créditos não
comprovados consignada no TVF (e-fl. 193) e transcrita no auto de infração, resta
evidenciada, após o rateio de 50%, a ocorrência de depósitos de origem não
comprovada em valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório anual
não ultrapassou R$ 80.000,00, registrados em ambas as contas conjuntas
analisadas, que não foram excluídos da base de cálculo do lançamento.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
9
Com efeito, nos meses de fevereiro/2006 (R$ 8.252,90); abril (R$ 7.120,00); julho
(R$ 11.985,00); agosto (R$ 3.850,00) e setembro (R$ 5.875,25) constam, após o
rateio de 50%, depósitos de origem não comprovada inferiores a R$ 12.000,00 e
que totalizam R$ 37.083,15, abaixo, portanto, do limite anual de R$ 80.000,00,
senão vejamos:
[...]
Dessa forma, entendo assistir razão à Recorrente no sentido da exclusão da base
de cálculo do lançamento o total de R$ 37.083,15, correspondentes ao somatório
do valores relativos aos depósitos de origem não comprovada inferiores a R$
12.000,00, vez que não ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00.
Isto posto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, no sentido de
sanear os vícios apontados, para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
excluindo-se da base de cálculo do lançamento os depósitos nos valores indicados
nos boletos de e-fls. 236/239, bem assim excluir da base de cálculo do
lançamento o total de R$ 37.083,15, correspondentes ao somatório dos valores
relativos aos depósitos de origem não comprovada inferiores a R$ 12.000,00, vez
que não ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00, referente aos meses de
fevereiro; abril; julho; agosto e setembro de 2006.
Diversamente, nos paradigmas apresentados, analisando similar situação,
entendeu-se que, mesmo se tratando de conta conjunta, os limites estabelecidos pelo art. 42, §
3o, inciso II, devem ser averiguados por depósito em conta e não por titular, em manifesta
contrariedade à decisão recorrida. Veja-se o que diz o Acórdão no 9202-005.672:
Voto Vencedor
Estabelece o referido art. 42, verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
10
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.5637, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Entendo, a partir do teor do dispositivo supra, em sua redação atual e também na
redação anterior à edição da Lei no. 10.637, de 2002, que sempre se esteve a
tratar de análise de determinada conta de depósito (individual ou conjunta, note-
se, sem o dispositivo, em seu caput fazer distinção entre ambas) ou de
investimento, mantida junto á instituição financeira, a qual, uma vez tendo seus
créditos auditados pela autoridade fiscal e não devidamente comprovados
mediante documentação hábil e idônea, torna-se passível de aplicação, quanto
aos créditos não comprovados, da presunção legal de omissão de rendimentos ali
instituída.
Assim, em linha com tal sistemática, o dispositivo, em seu parágrafo 3o, inciso II,
busca excluir da auditoria (análise) individual os créditos de pequena monta
contidos na conta mencionada no caput, não sendo em nenhum momento, no
texto legal, mencionado que o limite deveria se aplicar para cada cotitular de
conta, no caso de existência de co-titulares.
Ainda, a posterior inclusão dos §§ 5o e 6o no dispositivo pela Lei no 10.637, de
2002 (note-se, sem qualquer alteração do referido parágrafo 3o), reforçou, em
meu entendimento, a correção de tal interpretação, agora a partir de
considerações de natureza sistemático-topológica e temporal, conforme
brilhantemente exposto pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos em seu
voto vencedor no âmbito do Acórdão 9202-004.012, cuja fundamentação se
adota aqui como razão de decidir adicional, verbis:
"(...)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
11
Com base na leitura do dispositivo acima, parto das premissas a seguir
enumeradas.
(1) Para que seja configurada a presunção de omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada, é necessária a realização de um
procedimento formal, qual seja: (a) identificação dos depósitos pela autoridade
fiscal; (b) intimação ao titular (ou titulares) das contas, para esclarecimento da
origem e (c) falta de esclarecimento, com documentação hábil e idônea, por
depósito.
(2) Na realização desse procedimento, especificamente na identificação dos
depósitos a serem objeto de intimação, a lei determina a exclusão de: (a)
transferências de valores entre contas do mesmo titular e (b) depósitos de
pequena monta, desde que o total não ultrapasse um valor especificado. Repare
que, nesse ponto, não há que se falar em contas conjuntas ou individuais. Ao
contrário, o dispositivo se refere ao universo de contas potencialmente atribuíveis
ao fiscalizado, sejam elas individuais ou conjuntas.
(3) Após a identificação dos rendimentos presumidamente omitidos, não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, é que se dá
tratamento ao caso de contas conjuntas em que os co-titulares tenham
apresentado declarações de rendimento em separado. Isso, apenas para fins de
exigência do tributo, com a imputação de uma parcela a cada titular, mediante
divisão do total dos rendimentos pela quantidade de titulares.
As premissas acima são corroboradas por três argumentos:
(a) do ponto de vista formal, a divisão dos rendimentos pelos co-titulares
somente é prevista no parágrafo 6o do artigo, enquanto a exclusão de valores de
pequena monta com total irrelevante é prevista anteriormente, em seu parágrafo
3o; (b) do ponto de vista temporal, a inserção do § 6o, determinando a divisão dos
rendimentos apurados entre os co-titulares, somente se deu em 2002, com o
advento da Medida Provisória n° 66, convertida na Lei n° 10.637, de 2002,
enquanto a exclusão dos valores de pequena monta já estava prevista em 1997,
pela Medida Provisória n° 1.5637, de 1997, convertida na Lei n° 9.481, de 1997; e
(c) do ponto de vista teleológico, o objetivo da exclusão dos valores de pequena
monta é o de simplificar o procedimento investigatório que resulta na presunção
de omissão de rendimentos, excluindo valores de pequena monta com total
irrelevante, e não o de criar uma suposta isenção para cada um dos fiscalizados.
Para ilustrar os problemas que a interpretação dada pelo recorrido pode causar,
apresento aqui um exemplo em que a norma fica alternativamente aplicável e não
aplicável em situações materialmente equivalentes. Considere uma conta
corrente com 80 depósitos de R$ 10.000,00 em um período, totalizando R$
800.000,00: (a) caso essa fosse uma conta corrente individual, restaria
plenamente aplicável; porém (b) com a interpretação dada ao dispositivo pelo
acórdão recorrido, com a simples inserção de mais 9 co-titulares na conta, o
procedimento investigatório seria impedido.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
12
[...]
Destarte, diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, de forma a se manter, na base de cálculo do lançamento, os
valores de R$ 8.044,74 no ano-calendário de 2001, R$ 34.269,71 no ano-
calendário de 2002 e R$ 19.143,16 no ano-calendário de 2003, ou seja,
rejeitando-se, assim, a exclusão de tais valores proposta pelo Colegiado a quo.
(grifos no acórdão)
Alinho-me ao entendimento proferido nos acórdãos paradigmas, no sentido que a
aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 (limite de R$ 80.000,00) é providência
que independe do número de titulares da conta.
Assim, a desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não
comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 dentro do ano-calendário, é aplicável à
totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver
contas individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos
bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, deve-se dividir os
rendimentos apurados pelo total dos titulares de cada conta, nos termos do § 6o do mesmo artigo
42.
Para melhor análise do que restou decidido na questão referente aos depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, elaboramos as seguintes planilhas:
Planilha 1 – valores excluídos pela DRJ
Motivo da Exclusão
Conta
Valor
Data
Extrato
(e-fl.)
Total
Transferência de contas de
mesma titularidade
Bradesco
4.000,00
12/05/06
56
4.000,00
HSBC
600,00
500,00
23/08/06
10/11/06
92
96
1.100,00
Crédito relativo a
empréstimo bancário
HSBC
4.980,00
06/07/06
88
4.980,00
TOTAL

10.080,00

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
13

Planilha 2 – valores excluídos pelo Colegiado a quo
Motivo da exclusão: valores declarados pelo Contribuinte como referentes a
recebimentos de aluguel, com correspondência na Conta do Bradesco.
Boleto
(e-fl.)
Documento
Valor
Mês de
referência
Pagamento
até
Data do
depósito
Valor do
depósito
Extrato
(e-fl.)
236
004/2757/2670224-5
5.890,00
01/06
05/02/06
06/02/06
5.890,00
50
236
004/3228/0110003-3
5.890,00
02/06
05/03/06
-
-
-
236
004/3228/0110005 -P
5.890,00
03/06
05/04/06
05/04/06
5.890,00
54
237
004/2757/2670200-8
5.890,00
04/06
05/05/06
04/05/06
5.890,00
55
237
004/2757/2670191-5
5.890,00
05/06
05/06/06
-
-
-
237
004/2757/2670193-1
5.890,00
06/06
05/07/06
06/07/06
5.890,00
59
238
004/3228/0110009-2
5.900,00
07/06
05/08/06
07/08/06
5.900,00
61
238
004/3228/0110018-1
5.900,00
08/06
05/09/06
05/09/06
5.900,00
63
238
004/3228/0110050 -5
5.900,00
09/06
05/10/06
04/10/06
5.900,00
64
239
004/3228/0110023-8
5.900,00
10/06
05/11/06
07/11/06
5.900,00
67
239
004/3228/0110028-9
5.900,00
11/06
05/12/06
05/12/06
5.900,00
69
239
004/3228/0110032-7
5.900,00
12/06
05/01/07
-
-
-
TOTAL

53.060,00

Procedendo-se às exclusões dos créditos cuja origem considerou-se comprovada no
julgamento do presente processo, o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 nas duas
contas correntes auditadas alcança R$ 157.137,98, ultrapassando o limite de R$ 80.000,00,
conforme abaixo demonstrado:

Bradesco
HSBC
TOTAL
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.392 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11052.000686/2010-20
14
Depósitos não comprovados
143.231,03
340.808,30
484.039,33
Depósitos não comprovados acima de 12 mil
22.000,00
241.761,35
263.761,35
Depósitos não comprovados abaixo de 12 mil
121.231,03
99.046,95
220.277,98
Exclusões DRJ
4.000,00
6.080,00
10.080,00
Exclusões Colegiado a quo
53.060,00
-
53.060,00
Total mantido abaixo de 12 mil
64.171,03
92.966,95
157.137,98
Considerando o exposto, deve-se reincluir na base de cálculo do lançamento os
valores relativos aos depósitos com origem não comprovada inferiores a R$ 12.000,00, uma vez
que ultrapassaram o limite anual de R$ 80.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 421
DF CARF MF
Original